Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado.

2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama, não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida.

3. A injusta recusa do plano de saúde à cobertura de procedimento considerado indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, porquanto o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.

4. Afigura-se proporcional e razoável no caso a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.

5. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

6. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.